Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004550-33.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE HIPOTECA. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao espólio agravado e concedeu tutela de urgência para determinar a baixa integral de hipoteca sobre imóvel matriculado sob o n. 6.871 no CRI de Ariquemes-RO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante sustenta a ausência de prova da hipossuficiência, a inexistência de requisitos para a tutela e a desproporcionalidade da multa fixada.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da gratuidade da justiça; (ii) revogação da tutela de urgência de baixa da hipoteca; e (iii) exclusão ou redução da multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a presunção de insuficiência de recursos do espólio deve prevalecer frente às alegações do banco; (ii) aferir a probabilidade do direito à baixa da hipoteca diante da quitação da dívida principal reconhecida judicialmente; (iii) definir se o envio do termo de baixa ao devedor exime o credor da obrigação de cancelar o gravame; e (iv) avaliar a razoabilidade do valor e do prazo para incidência da multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3o, CPC) em favor de pessoa natural, e, por extensão, ao espólio em vulnerabilidade, só pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira. A mera existência de bens imóveis ilíquidos ou gravados não infirma a necessidade do benefício, especialmente quando comprovado o comprometimento da renda do inventariante.
5. A hipoteca possui natureza acessória e sua extinção é imperativa uma vez quitada a obrigação principal (art. 1.499, I, do Código Civil). A comprovação de sentença homologatória de acordo e a informação do próprio banco sobre a quitação integral em sede executiva conferem probabilidade ao direito invocado.
6. O dever jurídico de providenciar a baixa da hipoteca junto ao registro imobiliário compete ao credor hipotecário, conforme interpretação sistemática dos arts. 1.499 e 1.500 do Código Civil e art. 251 da Lei n. 6.015/73. O simples envio do termo de liberação ao devedor não satisfaz a obrigação de fazer decorrente da boa-fé objetiva.
7. O perigo de dano reside na restrição indevida ao direito de propriedade, que impede a conclusão do inventário e a livre disposição do patrimônio.
8. A multa diária de R$ 1.000,00 é compatível com o porte econômico da instituição financeira e necessária para vencer a resistência administrativa demonstrada nos autos. O prazo de 10 (dez) dias fixado em sede recursal mostrou-se razoável e suficiente, tanto que a obrigação foi cumprida pela instituição nesse intervalo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 99, § 3o, art. 300, art. 537; CC - art. 1.499, I, art. 1.500; Lei n. 6.015/73 - art. 251.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004550-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PEREIRA DA LUZ - CPF: 693.940.241-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE PEREIRA DA LUZ - CPF: 693.940.241-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DONATO PEREIRA DA LUZ - CPF: 151.095.776-68 (AGRAVADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA MILDEBERG - CPF: 015.944.262-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE HIPOTECA. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
). VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao espólio agravado e concedeu tutela de urgência para determinar a baixa integral de hipoteca sobre imóvel matriculado sob o n. 6.871 no CRI de Ariquemes-RO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante sustenta a ausência de prova da hipossuficiência, a inexistência de requisitos para a tutela e a desproporcionalidade da multa fixada.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) revogação da gratuidade da justiça; (
ii
) revogação da tutela de urgência de baixa da hipoteca; e (
iii
) exclusão ou redução da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a presunção de insuficiência de recursos do espólio deve prevalecer frente às alegações do banco; (
ii
) aferir a probabilidade do direito à baixa da hipoteca diante da quitação da dívida principal reconhecida judicialmente; (
iii
) definir se o envio do termo de baixa ao devedor exime o credor da obrigação de cancelar o gravame; e (
iv
)
avaliar a razoabilidade do valor e do prazo para incidência da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3o, CPC) em favor de pessoa natural, e, por extensão, ao espólio em vulnerabilidade, só pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira. A mera existência de bens imóveis ilíquidos ou gravados não infirma a necessidade do benefício, especialmente quando comprovado o comprometimento da renda do inventariante.

5.
A hipoteca possui natureza acessória e sua extinção é imperativa uma vez quitada a obrigação principal (art. 1.499, I, do Código Civil). A comprovação de sentença homologatória de acordo e a informação do próprio banco sobre a quitação integral em sede executiva conferem probabilidade ao direito invocado.

6.
O dever jurídico de providenciar a baixa da hipoteca junto ao registro imobiliário compete ao credor hipotecário, conforme interpretação sistemática dos
arts
. 1.499 e 1.500 do Código Civil e art. 251 da Lei n. 6.015/73. O simples envio do termo de liberação ao devedor não satisfaz a obrigação de fazer decorrente da boa-fé objetiva.

7.
O perigo de dano reside na restrição indevida ao direito de propriedade, que impede a conclusão do inventário e a livre disposição do patrimônio.

8.

A multa diária de R$ 1.000,00 é compatível com o porte econômico da instituição financeira e necessária para vencer a resistência administrativa demonstrada nos autos. O prazo de 10 (dez) dias fixado em sede recursal mostrou-se razoável e suficiente, tanto que a obrigação foi cumprida pela instituição nesse intervalo.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 99, § 3o, art. 300, art. 537; CC - art. 1.499, I, art. 1.500; Lei n. 6.015/73 - art. 251.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1039248-93.2025.8.11.0002, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE DONATO PEREIRA DA LUZ
, representado pelo inventariante
ALEXANDRE PEREIRA DA LUZ
.

A decisão agravada reconsiderou o indeferimento inicial e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao espólio agravado. Adicionalmente, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante procedesse à baixa integral da hipoteca vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02239-0, com o cancelamento de todos os registros e averbações referentes ao imóvel matriculado sob o n. 6.871 no Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes-RO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante postulou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereu a revogação integral da tutela de urgência deferida e a exclusão ou revisão da multa fixada, por considerá-la indevida e excessiva.

Argumentou a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravado, bem como para a tutela de urgência concedida. Sustentou que o prazo para cumprimento da obrigação não foi fixado de maneira razoável e que o valor da multa diária seria desproporcional, podendo gerar enriquecimento ilícito.

A tutela recursal foi parcialmente deferida, para estabelecer o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação de baixa da hipoteca, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para incidir após o decurso desse prazo, caso não houvesse o cumprimento da determinação (id. 345167365).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão de origem e pela rejeição da impugnação à gratuidade da justiça. Sustentou que a tutela foi deferida de maneira coerente e devidamente motivada, em estrita observância à legislação processual, e que a multa diária
mostrava-se
adequada e necessária ao caso concreto (id. 350490857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante sustenta que o agravado não se enquadra em situação de necessidade que justifique a concessão da assistência judiciária gratuita, requerendo a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

A questão demanda análise cuidadosa dos elementos probatórios constantes dos autos. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Essa presunção, contudo, não é absoluta, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Conforme documentado nos autos, a decisão singular reconsiderou o indeferimento inicial com base em nova manifestação e nos documentos apresentados pelo espólio, incluindo decisão proferida em juízo de inventário e comprovantes de rendimento do inventariante.

O agravante limita-se a realizar alegações genéricas sobre a ausência de necessidade do agravado, sem apresentar qualquer elemento objetivo que demonstre capacidade econômica incompatível com o benefício.

A mera existência de bens imóveis no espólio não implica disponibilidade financeira imediata, sobretudo quando o imóvel se encontra gravado por hipoteca ainda não cancelada justamente por omissão do banco.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo espólio demonstram, ao menos em cognição sumária, a situação de vulnerabilidade econômica alegada.

Assim, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravado.

A decisão que deferiu a gratuidade da justiça fundamentou-se em elementos considerados suficientes para presumir a hipossuficiência, em conformidade com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente quanto à determinação de baixa da hipoteca vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02239-0.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos que devem ser demonstrados pela parte requerente.

A análise da probabilidade do direito invocado pelo agravado revela-se, em cognição sumária, bastante plausível. A hipoteca, sendo um direito real de garantia, ostenta natureza acessória, e sua existência está intrinsecamente vinculada à da obrigação principal. Extinta esta, aquela não mais subsiste, conforme a clara dicção do artigo 1.499, I, do Código Civil.

Os documentos que instruem os autos fornecem indícios robustos da quitação da dívida. Conforme documentado nos autos, há sentença homologatória de acordo e certidão de extinção do processo executivo, elementos que evidenciam a satisfação da obrigação principal.

Particularmente relevante é o fato de que, no próprio processo executivo, o banco exequente informou ao Juízo a integral quitação do débito, requerendo expressamente a extinção do procedimento executivo, o que foi homologado judicialmente.

O agravante, em seu recurso, sequer nega a ocorrência da quitação da dívida que gerou a hipoteca, mencionando apenas óbices genéricos relacionados à alegada ausência de pressupostos para a tutela de urgência.

Posteriormente, em manifestação complementar apresentada nos autos de origem, o banco trouxe histórico de conversas indicando que teria enviado ao advogado do espólio, em maio de 2022, o Termo de Baixa da operação para apresentação junto ao cartório (id. 228913722, autos de origem).

Todavia, essa alegação não afasta a probabilidade do direito do agravado. Ainda que o banco tenha enviado o termo de baixa ao advogado do espólio, a responsabilidade pela efetiva baixa da hipoteca junto ao registro imobiliário é do credor hipotecário (art. 251 da Lei no 6.015/73 e/ou art. 25 da Lei 9.514/97).

A mera remessa de documento ao devedor não exime o credor de seu dever legal de providenciar o cancelamento do gravame.

A interpretação sistemática dos artigos 1.499 e 1.500 do Código Civil revela que, extinta a obrigação principal, surge para o credor o dever jurídico de providenciar a baixa da hipoteca. Trata-se de obrigação de fazer que decorre diretamente da lei, não podendo ser transferida ao devedor mediante simples envio de documento.

Ademais, a permanência do gravame na matrícula do imóvel, mesmo após a quitação reconhecida judicialmente, configura situação juridicamente insustentável que justifica a intervenção judicial. A manutenção indevida da restrição registral viola o direito de propriedade do espólio e contraria a boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas.

Assim, a probabilidade do direito do agravado em ver a hipoteca baixada mostra-se contundente, fundamentando-se na quitação comprovada da obrigação principal e no dever legal do credor de providenciar o cancelamento do gravame.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra evidenciado. A permanência da restrição registral impede a conclusão do inventário e a livre disposição do patrimônio pelos herdeiros, prolongando um estado de incerteza e prejuízo que a demora na prestação jurisdicional definitiva poderia agravar ainda mais.

Conforme documentado nos autos, o espólio vem tentando, desde 2022, obter a baixa da hipoteca, tendo realizado diversas tentativas extrajudiciais de solução do impasse.

Os históricos de conversas acostados aos autos demonstram que o inventariante buscou contato com o banco em 29/
agosto
/2024, 30/
agosto
/2024, 30/
setembro
/2024 e 23/
abril
/2025, sem obter solução satisfatória
(ids. 210331397, 210331398, 210331399 e 210331400 nos autos de
origem).

A resistência administrativa do banco em providenciar a baixa da hipoteca, mesmo após a quitação reconhecida judicialmente, caracteriza situação que justifica a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano manifest
ou
-se na impossibilidade de conclusão do inventário e na manutenção de restrição indevida sobre bem quitado, com reflexos diretos na esfera patrimonial da família.

Relevante destacar que somente após o ajuizamento da ação e a imposição de medida coercitiva é que o banco efetivamente providenciou a formalização do registro em 26/
fevereiro
/2026, evidenciando que a resistência administrativa perdurou até a intervenção judicial
(id. 225480108, autos de origem)
.

Essa circunstância reforça a necessidade da tutela de urgência e demonstra que, sem a imposição de medida coercitiva, a ordem judicial dificilmente produziria resultado prático.

Assim, preenchidos os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência revela-se medida que se impõe, não merecendo reforma a decisão singular neste aspecto.

O agravante sustenta que a multa diária de R$ 1.000,00 seria excessiva e desproporcional, podendo gerar enriquecimento ilícito. Requer a revogação ou redução do valor arbitrado.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui meio de coerção destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O dispositivo legal estabelece que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, determinando-se prazo razoável para cumprimento do preceito.

A análise da adequação da multa fixada deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a natureza da obrigação, a capacidade econômica do devedor e a necessidade de efetiva coerção para o cumprimento da determinação judicial.

O artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil permite ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

No caso, a multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se adequada e proporcional à natureza da lide e às peculiaridades da parte obrigada. Trata-se de instituição financeira de grande porte, com ampla estrutura administrativa e capacidade econômica robusta.

O valor fixado não se revela exorbitante quando considerada a capacidade econômica do devedor e a necessidade de efetiva coerção para o cumprimento da obrigação.

Ademais, a própria conduta do banco demonstra que, sem a imposição de medida coercitiva, a ordem judicial dificilmente produziria resultado prático.

Conforme documentado nos autos, o banco somente providenciou a baixa da hipoteca após o ajuizamento da ação e a imposição da multa, evidenciando que a resistência administrativa perdurou até a intervenção judicial com medida coercitiva.

Relevante destacar que a decisão monocrática proferida por este Relator estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação, com a incidência da multa apenas após o decurso desse prazo. Esta medida harmonizou a eficácia da tutela de urgência com a necessidade de se conceder um período razoável para o cumprimento por uma instituição de grande porte, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Trat
ou
-se de prazo suficiente para que a instituição financeira providencie os atos necessários à baixa da hipoteca junto ao registro imobiliário, sem que isso configure imposição de obrigação impossível.

Assim, não se vislumbra excesso na fixação da multa cominatória, devendo ser mantido o valor arbitrado de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, com incidência após o prazo de 10 (dez) dias estabelecido na decisão monocrática.

Ademais, a própria conduta do banco demonstra que o prazo fixado era adequado, vez que a baixa da hipoteca foi efetivamente providenciada em 26/fevereiro/2026, dentro do prazo estabelecido na tutela recursal.

Essa circunstância evidencia que o prazo de 10 (dez) dias mostrou-se suficiente para o cumprimento da obrigação, afastando a alegação de impossibilidade ou exiguidade temporal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026